Tribunal: TCU
Processo: 031.136/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Beatriz Fragoso Pires Moutinho em face do Acórdão 4696/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, preliminarmente à emissão de novo ato em favor da recorrente, verifique se a Sra. Beatriz Fragoso Pires Moutinho está amparada pela decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília, seguindo o entendimento mais recente do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, quanto à manutenção definitiva dos quintos incorporados pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender do caso concreto da recorrente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.